Tribunal: TJPA
Processo: 0820310-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820310-36.2019.8.14.0301

APELANTE: SUZAN FERREIRA GOMES

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS N.° 0820310-36.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: SUZAN FERREIRA GOMES

EMBARGADA: AMANHA INCORPORADORA LTDA

EMBARGADA: PDG CONSTRUTORA LTDA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma do acórdão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na decisão.

Diante disso, verifica-se a impossibilidade de reexaminar matéria que foi inequivocamente decidida e sem violação às regras do art. 1022 do CPC.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tendo embargante SUZAN
FERREIRA GOMES
e embargado
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS N.° 0820310-36.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: SUZAN FERREIRA GOMES

EMBARGADA: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

EMBARGADA: PDG CONSTRUTORA LTDA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

SUZAN FERREIRA GOMES
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 15418354), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 15265414, cuja ementa é a seguinte, in verbis:

RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora, ou seja, a empresa que se encontra submetida ao regime recuperacional, devem ser extintas, e não apenas suspensas.

2. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSOS E CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AMANHA INCORPORADORA LTDA, para JULGAR EXTINTA A ACAO ORIGINARIA FACE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA
, restando prejudicados os demais pontos aduzidos na apelação interposta pela parte autora e pela parte requerida. Os quais poderão ser - oportunamente - analisados pelo Juízo da Ação de Recuperação Judicial.

Alega a embargante que o acórdão embargado está fundado em premissa equivocada. Sustenta que o acórdão ora recorrido considerou, que a ação proposta pela Embargante trata-se de ação executória, desconsiderando que a sentença ainda não transitou em julgado e, portanto, que o crédito da Embargante ainda não foi efetivamente constituído.

Em sede de contrarrazões (id. 15562753), a embargada alega que os procedimentos da parte Embargante encontram-se dissonância com os preceitos legais e jurisprudenciais, uma vez que não há nenhuma contradição, obscuridade e tampouco omissão no julgado que possa legitimar o manejo destes Embargos, pugnando assim pelo improvimentos deste.

Ante o exposto, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se controvérsia recursal quanto à suposta fundamentação do acórdão em premissa equivocada.

Como é cediço, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Da detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão veiculada pela Embargante não merece prosperar.

No caso sub examine, em detida análise dos autos verifica-se que a pretensão da embargante nos presentes aclaratórios não dispõe quanto a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, razão por que não pode ser analisada por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, destaca-se, ao proferir uma decisão, o julgador deve ficar adstrito ao pedido formulado pelas partes, para impedir que se configurem os conhecidos vícios de decisões citra, ultra e/ou extra petita, trata-se, na verdade do princípio da adstrição ou congruência.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as alegações formuladas pelo embargante demonstram a clara tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
- Nos embargos de declaração, a parte deverá demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sob pena de rejeição do recurso.

(TJ-MG - ED: 60121896220158130027, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 03/05/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/05/2023) (grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ...Ver ementa completaa teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada. 2 – Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado. 3 – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de

(TJ-PA - RESP: 00183875220128140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 23/08/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/08/2021) (Grifei)

Por fim, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no art. 1.022 do Diploma Processual Civil no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da decisão atacada.

Belém, 05 de setembro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 14/09/2023